Tribunal: TJDFT
Processo: 0717602-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717602-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM DO CARMO NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação de obrigação de não fazer (proc. no 0702974-45.2020.8.07.0018), deferiu o pedido de tutela de urgência requerida pelo agravado (JOAQUIM DO CARMO NEVES), no sentido de que o agravante se abstenha de promover a demolição da residência do recorrido, sob pena de (i) multa de R$ 50.000,00, em caso de procedência da ação originária; e (ii) apuração de ato de improbidade administrativa do servidor responsável pelo descumprimento daquela decisão. Em suas razões recursais (ID no 16919890), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, sustenta, em síntese, que o agravado edificou, sem licenciamento, em imóvel público, pertencente à Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap; e que, ao contrário do afirmado na peça vestibular da ação principal, a edificação não se encontra na Área de Regularização de Interesse Social – ARIS/Torto e, tampouco, possui 20 anos, já que as imagens de satélite comprovam que as construções existentes no local são posteriores ao ano de 2009, tratando-se, portanto, de parcelamento irregular recente. Defende que o tempo de ocupação irregular não socorre a pretensão do agravado, pois o Estado não pode quedar-se inerte ou omitir-se nas edificações irregulares, realizadas sem a devida licença de obra, ainda que a ocupação irregular decorra por longo período. Cita precedente. De mais a mais, sustenta, ainda, o perigo da demora inverso, tendo em vista o risco concreto de consolidação de um parcelamento irregular recente e de dano ambiental em decorrência da ocupação de área sensível destinada ao Cinturão Verde. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente e recurso e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a liminar anteriormente concedida, em favor do agravado, de modo a permitir o regular exercício do regular poder de polícia. Recurso isento de preparo. É o breve relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, na esteira da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, a possibilidade incerta e futura de regularização da área discutida não se traduz em permissão para edificações irregulares. Ademais, como é sabido, o direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos, de igual forma, tutelados constitucionalmente, pois a moradia exercida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ao meio ambiente é antissocial. Assim, na via estreita do recurso manejado, verifico que a Administração Pública exerceu, dentro dos limites legais, seu legítimo dever de polícia ao impedir a edificação de imóvel em desconformidade com a legislação pertinente. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores exigidos pelo art. 995 do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido, condicionando-o, contudo, em razão das medidas de enfrentamento à pademia de COVID-19, que a edificação que estiver habitada só poderá ser objeto de demolição após ultrapassado o período de isolamento social imposto pelo Governo do Distrito Federal. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar (art. 1019, II, do CPC). Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação. Cumpra-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator